Tribunal: TJMT
Processo: 1003471-36.2021.8.11.0051
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003471-36.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 071.126.801-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE DA SILVA LIMAS - CPF: 033.359.131-32 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID ALVES DE LIMA - CPF: 027.418.601-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SUERICA MAGALHAES NOBRE - CPF: 002.822.441-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL

–
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
–

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IMPOSSIBILIDADE
–

READEQUAÇÃO DA PENA

–

IMPOSSIBILIDADE -
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS –
RECURSO
DES
PROVIDO.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida.

O crime de ameaça é absorvido pelo crime de dano qualificado em virtude de aplicação do princípio da consunção, nas hipóteses em que a
violênciao
u grave ameaça são empregadas para a consecução
do delito de dano.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
A
pelação
C
riminal
tirado em face de sentença que
julgou parcial
mente
procedente a denúncia e
condenou

Bruno Ribeiro dos Santos
,
no
incurso do

art
igo 129, §9o do CP, à pena de
0
1(um) ano
,
04
(
quatro
)
meses
e 10 (dez) dias
de
reclusão,
em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a defesa argumenta a insuficiência probatória durante a fase judicial,
a ausência de dolo e subsidiariamente sejam afastadas
as vetoriais culpabilidade e motivos
; readequação da pena no patamar de 1/6 para cada circunstância judicial; seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea e que seja aplicada a suspensão condicional da pena do acusado (Id. 170436849).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (
I
d.
1
70438652
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou
pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória (Id 17
2
3
37166
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na condenação do apelante ao crime de lesão corporal
mediante violência doméstica
, embora sustente a ausência de prova capaz de manter a condenação.

Pois bem. O recurso
não
merece
provim
ento
.

Isso porque, está devidamente demonstrado nos autos a autoria e materialidade do delito de lesão corporal, notadamente pelo Boletim de Ocorrência, Declaraç
õe
s da Vítima, da testemunha

e pelo Laudo Pericial,
conforme fundamentos e fatos que passo a expor.

Narra
a
denúncia:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 16/08/21, em horário não apurado, na residência situada na Rua Edson Brocardo, n.o 1112, quitinete 02, Bairro Estação da Luz, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, agindo por razões de condição do sexo feminino de sua companheira, a ofendida
Suerica
Magalhães Nobre, consideradas por envolver violência doméstica e familiar, ofendeu sua integridade corporal, causando-lhe parte das lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito de fl. ID 66653817 (págs. 51/53). SEGUNDO FATO - (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER) - Consta dos autos, ainda, que no dia 19/08/21, por volta de 22h20min, na residência situada na Rua Edson Brocardo, n.o 1112, quitinete 02, Bairro Estação da Luz, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, agindo por razões de condição do sexo feminino de sua companheira, a ofendida
Suerica
Magalhães Nobre, consideradas por envolver violência doméstica e familiar, ofendeu sua
integridade corporal, causando-lhe outra parte das lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito de fl. ID 66653817 (págs. 51/53). o fato: Segundo restou apurado, à época dos fatos, a ofendida convivia maritalmente com o denunciado na residência situada na Rua Edson Brocardo, n.o 1112, quitinete 02, Bairro Estação da Luz, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, que também era habitada pela filha da ofendida, de nome
Ingridy
Nobre da Cruz, advinda de outro relacionamento. Durante o período de convivência, a ofendida e o denunciado se separaram algumas vezes, por iniciativa da ofendida, diante do comportamento agressivo que o denunciado apresentava em relação a ela. No dia 16/08/21, em horário não apurado, o denunciado, agindo por razões da condição do sexo feminino da ofendida, pegou o aparelho celular dela, com a pretensão de verificar mensagens apagadas, por desconfiar que ela
estava
o traindo, ocasião em que o denunciado ameaçou a ofendida dizendo que "iria mandar
o
pessoal do comando vermelho lhe dar um salve". Ato contínuo, o denunciado se recusou a devolver o celular para a ofendida e passou a empurrá-la, segurá-la e apertá-la, bem como a derrubou no chão, de modo que a ofendida tentou chutar o denunciado para se defender, enquanto ele tentava puxá-la pelas pernas. Em decorrência destas agressões praticadas pelo denunciado, a ofendida sofreu hematomas no terço médio do braço direito, terço superior da coxa direita, terço inferior da coxa esquerda e face anterior do joelho esquerdo, conforme laudo de exame de corpo de delito de fl. ID 66653817 (págs. 51/53). 2o fato: Apurou-se, ainda, que no dia 19/08/21, por volta de 22h20min, a ofendida estava sentada na calçada da frente da residência do casal, enquanto olhava a filha dela andar de bicicleta, oportunidade em que o denunciado, novamente agindo por razões da condição do sexo feminino da ofendida, pegou o celular dela para verificar mensagens apagadas, e mais uma vez lhe ameaçou, dizendo que "caso encontrasse alguma traição ela iria ver o que ia acontecer, vez que já sabia". Em seguida, o denunciado desferiu empurrões na ofendida e jogou o celular dela no chão, razão pela qual, a ofendida apanhou o celular do denunciado e também o arremessou ao chão, então o denunciado passou a jogar tais objetos no chão por diversas vezes, danificando-os, o que foi
presenciado pela filha da ofendida. Além disso, o denunciado, não satisfeito com o que já havia praticado, investiu contra a ofendida, instante em que ela tentou correr para dentro de um quarto, mas o denunciado pegou uma faca e foi atrás dela, dizendo para sua filha "olha aqui
Ingridy
, sua mãe só para depois disso", e que "era isso que sua mãe merece, ela só vai parar quando ganhar isso", exibindo a faca que ele empunhava. Na sequência, a ofendida tentou tirar a faca das mãos do denunciado, porém ele se virou, causando-lhe uma arranhadura em região
tenar
esquerda, conforme laudo de exame de corpo de delito de fl. ID 66653817 (págs. 51/53), após o que, a ofendida e a filha dela conseguiram entrar em um quarto e trancaram a porta. O denunciado ainda tentou adentrar no quarto em que a ofendida e sua filha estavam, mas não conseguiu, evadindo-se em seguida Por fim, tem-se que a Polícia Militar foi acionada pela ofendida e enviou uma guarnição para atender à solicitação, ocasião em que os policiais que a integravam lograram êxito em abordar
o denunciado momentos
mais tarde, lhe deram voz de prisão em flagrante delito e o conduziram para a Delegacia de
Polícia.
(
Id. 170436812)”.

A denúncia foi recebida na data de
08 de novembro de 2021, passando a realizar audiência de instrução.

A v
ítima,
ao
ser ouvida em juízo
informou que:

“
quando ele bebia ficava agressivo, nervoso, quebrava as coisas; que estava no Sítio e foram em uma festa e começaram a brigar porque estava dando em cima da amiga dela; começaram a discutir e ele
empurrou ela
; que estava em casa e uma amiga ligou e avisou que o Bruno estava em uma festa; que ele chegou e não teve coragem de falar com ele porque sua filha estava ruim, dando crise de ansiedade; que ele chegou deitou do seu lado, mexeu ne celular e dormiu; que sua filha chamou dizendo que não estava bem e pediu para andar de bicicleta; que sentou na calçada meia noite para ela dar uma volta; que ele acordou e estava mexendo no celular dela; que não devolveu o celular e começaram a brigar; que começou uma briga generalizada e sua filha chegou; que quando ela chegou ele já estava empurrando ela e jogando o celular no chão; que estava
muito bêbado; falava que queria ver se ela estava traindo ele; que falava que era do Comando Vermelho, depois falava que era brincadeira; quando ele vinha pra cima dela ela também ia pra cima dele para se defender; que ele bateu nela e ela caiu e bateu as costelas; que caiu e não conseguiu levantar, porque deu falta de ar; que jogou sapato nela e ela jogou nele também para se defender
(Id. 170436837).”
.

A testemunha
Ingridy
Nobre da Cruz, filha da vítima narrou em juízo que:

“
ele tinha um comportamento normal, mas quando bebia ficava alterado; que pediu pra ela ir
la
fora para andar de bicicleta; que chegou em casa muito bêbado; que sua mãe entrou para ver o celular; que começou a escutar barulho de discussão e entrou; que ele pegou o celular da mãe dela porque ela estava com homem, com paranoia; que ele quebrou o celular dela; que ele empurrou sua mãe e ela caiu; que foram para o quarto e se trancou; que ele pegou uma faca e ela e sua mãe se trancou no quarto, chamou a polícia e ele fugiu; as lesões aconteceu quando ela estava na rua; as lesões ocorreram no mesmo dia

(
Id. 170436837).”

Por sua vez, o acusado
,

ao ser
ouvido em

fase judicial
assim relatou:

“
disse que estava de serviço; que chegou
em
casa e depois foi para a casa de uma amigo beber; que quando chegou colocou o celular para carregar e foi tomar banho; que quando saiu do banheiro seu telefone estava quebrado; que quebrou o celular dela; que ela avançou nele e ele avançou nela também; que a porta do carro estava trancada; que pulou o portão da casa; que não chegou a bater nela; que quando ela avançou nele ele empurrou ela; os roxos foram de um final de semana na casa da mãe dele; que ela ficou com ciúmes de uma amiga e queria quebrar o carro e ele segurava ela; muito ciúme dos dois lados

Id. 170436837).”

Em decisão o Magistrado condenou o apelante deixando de aplicar qualquer circunstância atenuante ou agravante.

Alega a defesa do réu
que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, entretanto,
diferentemente da tese defensiva da confissão, observa-se em seu depoimento que toda sua conduta foi para se defender.
Em nenhum momento houve confissão por parte do acusado,
demonstrando-se
total desentoação das provas agregadas aos autos.

Ao pedido de absolvição nos termos do artigo 387, inciso VII, do CPP, comprovada est
á

a
materialidade e a autoria, pelo conjunto probatório dos relatos da vítima, testemunha e réu, boletim de ocorrência,
auto de prisão em flagrante, exame de corpo de delito

(Id.170436807).

A vítima de forma segura e coesa relatou que todas as vezes que o apelante bebia se tornava agressivo, quebrando as coisas de casa e extremamente ciumento.

A propósito, vejamos o entendimento deste Sodalício,
in
verbis
:

PELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PERPETRADAS EM
ÂMBITODOMÉSTICO
E FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO – PALAVRA DA VÍTIMA EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – ALMEJADA REVISÃO DA DOSIMETRIA: 1) REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES DE AMBOS OS CRIMES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO SOMENTE DA VETORIAL ATINENTE ÀS “CONSEQUÊNCIAS” DO DELITO; 2) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ARTIGO 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL NA DOSIMETRIA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL – VIABILIDADE – ACUSADO QUE CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA – REAJUSTE DO QUANTUM FINAL DAS REPRIMENDAS – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os depoimentos uníssonos da vítima, apresentados nas duas fases da persecução penal, alinhados aos demais elementos de convicção angariados nos autos, são provas suficientes do cometimento do crime de ameaça, notadamente porque a palavra dela assume especial valor probante para fundamentar a condenação em crimes dessa natureza.

“
Ter consciência da ilicitude e poder se comportar de modo diverso, são elementos inerentes ao tipo penal doloso, não constituindo justificativa para negativar
aculpabilidade”
[STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.895.039/PI].

As consequências dos crimes que extrapolam o resultado típico esperando, gerando traumas e/ou sequelas na vítima, devem ser consideradas negativamente na fixação das penas-bases.

“O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à
vitimologia
, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo inviável sua utilização de forma desfavorável [...]. Na hipótese em que não houver interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, deve ser, pois, neutralizada. [...]” [STJ, HC n. 282.206/SP].

A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida na dosimetria quando o réu admite – em qualquer das fases procedimentais – a prática delitiva, haja vista se tratar de circunstância de natureza objetiva, que passa a constituir seu direito.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar o dispositivo que entende vulnerado na decisão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

(
N.U 1000434-78.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023,
Publicado
no DJE 12/06/2023)
”.

Importante ressaltar que a palavra da vítima tem valor probante relevante, tratando-se de crime praticado no âmbito doméstico, o qual na maioria das vezes é praticado sem a presença de testemunhas.

A propósito, vejamos o entendimento deste Sodalício,
in
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO CONTEXTO DOMÉSTICO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO –
RECURSO DESPROVIDO.

É de se emprestar especial importância atribuída àpalavradavítimanos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a ameaça sofrida.

O crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se quando avítimadele toma conhecimento por meio depalavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio
simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize.

(
N.U 1005666-46.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023,
Publicado
no DJE 03/06/2023)

Outrossim
, não há como afastar as vetoriais de culpabilidade e motivos
, uma vez que o Magistrado fundamentou com segurança, in
verbis
:

“(...) No que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente deve ser exasperado, uma vez que cometeu o crime de violência doméstica sob o efeito de bebidas alcóolicas. (“
3
. A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base.
AgRg
no
AREsp
1871481 / TO, relator Ministro OLINDO MENEZES, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021,
DJe
16/11/2021”). Os antecedentes do Acusado lhe são favoráveis. A conduta social, que deve ser entendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, não lhe prejudica. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a personalidade do agente.
As circunstâncias não são desfavoráveis.
Os motivos do crime lhe afeta
. O acusado agrediu fisicamente a vítima em razão ciúmes, o que
mostra-se
um comportamento possessivo e motivo torpe para a prática do crime. O fato praticado não causou consequências graves. No que se refere ao comportamento da vítima,
esta
em nada contribuiu para a prática do crime. (...)
(Id.170436837).”

Com efeito,
visível
esta
a conduta do réu quanto ao vetor culpabilidade e sua reprovabilidade por estar em estado de embriaguez, inclusive temos
entendimentos nesse sentido, vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE DO APELANTE COM A ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA – FALTA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – 2. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A CULPABILIDADE DO AGENTE – CONSUMO VOLUNTÁRIO DE BEBIDA ALCOÓLICA – 3. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ANIMUS LAEDENDI – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – LESÕES COMPROVADAS – DOLO EVIDENCIADO – 4. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – NÃO ACOLHIMENTO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER EM RAZÃO DO GÊNERO FEMININO – VULNERABILIDADE DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 5. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO SENTENÇA MANTIDA – 6. RECURSO DESPROVIDO.

1. É inviável o reconhecimento da inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
do apelante, pois, na espécie, não houve a instauração de incidente de insanidade mental, prova técnica necessária para o reconhecimento dos institutos previstos no art. 26, caput, e parágrafo único do Código Penal.

2. Descabe a absolvição do apelante sob o pálio da impossibilidade de autodeterminação em razão da
embriaguez, haja vista que a ebriedade voluntária não afasta a culpabilidade dos crimes. E, uma vez demonstrada que sua ação foi livre no ato de ingerir bebida alcoólica, deve ser responsabilizado pelo resultado.

3.
Demonstrada que a intenção do apelante era de causar lesões corporais na vítima, e ficando evidenciado o animus laedendi daquele, consistente no dolo de causar lesão corporal na vítima, é incabível cogitar-se a sua absolvição do ilícito descrito no art. 129, § 13o, do Código Penal.

4. Evidenciada a prática do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, na forma descrita no art. 129, § 13o, do Código Penal, não se pode falar em desclassificação para o delito descrito no art. 129, § 9o, do Código Penal.

5. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais e constitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

6. Recurso desprovido. (N.U 1000079-83.2022.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023,
Publicado
no DJE 16/05/2023)
(destaquei
)

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, AMEAÇA
E DANO QUALIFICADO (ART. 129, §9o, C/C ART. 147, CAPUT, C/C ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI No 11.340/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DE CRIME DE DANO QUALIFICADO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – INAPLICABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em desclassificação do crime de dano qualificado para a modalidade simples, se o dano foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a ameaça de morte, cometida com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal.

“É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza as provas dos autos
.” (TJMT, N.U 1004002-69.2021.8.11.0004). (N.U 0002049-02.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023,
Publicado
no DJE 11/05/2023)
(destaquei
)

Ao quesito da negativação das circunstâncias
judicias
, não há motivos para redimensionar a pena,
pois
o Juízo
a quo
muito bem fundamentou ao aplicá-la. Como bem nos explica o Enunciado Criminal n. 12 do TJMT:

“
A valoração negativa da mencionada circunstância judicial somente se revela possível quando pautada em elementos concretos da conduta delitiva, não sendo permitida a utilização de fundamentos vagos e genéricos (Enunciado Criminal n. 12 do TJMT).
”

A suspensão da pena foi instituída com a finalidade de
ressocializar
os condenados que tenham praticado infrações penais sem gravidade, evitando que tenham a liberdade privada durante esse período, mormente em razão do precário sistema penitenciário brasileiro
, entretanto necessário que o beneficiado preencha os requisitos do artigo 77 do CP
.

Por fim, por se tratar de crime praticado mediante violência contra a pessoa, agregando ainda as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, não cabe aplicação da suspensão condicional da pena.

A propósito, vejamos o entendimento
do TJMG
,
in
verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA. CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO OU DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Existindo provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva,
colhidas nas duas fases de persecução penal, descabido
o pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei 10.826/03. 2. Tratando-se de crime punido com pena mínima superior a 01 (um) ano, afasta-se a possibilidade da suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099/95. 3. A suspensão condicional da pena apenas é viável quando a reprimenda privativa de liberdade imposta não ultrapassar 02 (dois) anos e que não for indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 do Código
Penal.
(
TJ-MG - APR: 10418180002986001 Minas Novas, Relator: Júlio César
Lorens
, Data de Julgamento: 09/08/2022, Câmaras Criminais / 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/08/2022)
”

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar
provimento
ao recurso,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023